Tribunal: TJES
Processo: 5023943-46.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5023943-46.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PEGASUS PROMOTORA E CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA e outros
RECORRIDO: JOSE LUIZ NASCIMENTO
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5023943-46.2022.8.08.0048

RECTE.:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RECDO.:
JOSE LUIZ NASCIMENTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE EM EMPRÉSTIMO. ÔNUS DA PROVA - ARTIGO 373, INCISO II DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVA DE FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MATERIAL. NECESS
ÁRIA
DEVOLUÇÃO SIMPLES DO VALOR. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
.

Tese da parte autora

A autora alega, em síntese, que percebeu descontos indevidos em seu benefício previdenciário, realizados
pelo banco requerido
,
decorrente de empréstimo consignado nã
o contratado. Aduz ter recebido proposta de um dos requeridos para celebração de novo contrato com o fito de pagar juros menores, todavia não a aceitou, tampouco assinou qualquer contrato. Por este motivo, vem a juízo requerer a declaração de inexistência dos débitos questionados, a suspensão da cobrança, o ressarcimento dos valores indevidamente debitados e, por fim, indenização por danos morais.

Apresentou contrarrazões recursais ao ID. 4329145, pugnando pela manutenção integral do julgado.

Tese da ré

O réu
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. apresentou Recurso Inominado (ID.
4329141
), pugnando pela reforma da sentença objurgada para julgar improcedentes os pedidos autorais, eis que o cont
rato foi devidamente celebrado entre as partes
. Subsidiariamente,
pugna pela
redução do valor fixado a título de indenização por danos morais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID
4329134
) dispôs que:
“
Ante o exposto, julga-se
EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO
, em face da ré
Pegasus Promotora E Consultoria Financeira Eireli,
na forma do art. 485, VIII, do CPC, homologada a desistência da ação. No mais, julga-se
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do CPC, para o fim de: A)
DECLARAR
a inexistência do débito em relação ao contratos de n. 245249099, obrigando-se a requerida a promover a baixa do contrato no prazo de 30 (trinta) dias corridos, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), por novo desconto realizado, sem prejuízo à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente; b)
CONDENAR
a requerida a pagar à autora, a título de indenização por danos materiais, a quantia de R$ 837,74 (oitocentos e trinta e sete reais e setenta e quatro centavos), acrescido de juros de mora e correção monetária a partir da data de cada desconto (Súmula 43 do STJ), bem como restituir os valores que foram eventualmente descontados após dezembro de 2022. c) em razão da procedência da obrigação de não fazer,
DEFERE-SE
a tutela provisória postulada para obrigar a requerida a se abster de promover descontos referente ao contratos impugnado (n. 245249099), no prazo de até trinta dias corridos, sob pena de pagamento de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada desconto, sem prejuízo à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente após o prazo concedido para o cumprimento desta decisão, medida que deverá ser cumprida independentemente de trânsito em julgado. d)
CONDENAR
a requerida a pagar ao autor, a título de indenização por danos morais, a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros de mora a partir do ato ilícito (primeiro desconto) e correção monetária a partir do arbitramento (súmula 362 STJ). Publique-se, registre-se, intimem-se e, ocorrendo o cumprimento voluntário e nada sendo requerido, expeça-se alvará e arquivem-se
”
.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de
manutenção integral
da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento do juiz de piso, que conclui que não restou comprovado nos autos que
o r
ecorrid
o
realizou a solicitação do referido empréstimo.

Isto porque, a contrário do que aduz o recorrente, embora a parte recorrida tenha registrado sua “biometria facial” ao supostamente assinar o contrato virtual de empréstimo (ID. 4329114 e ID. 4329116), este mecanismo de verificação de identidade é insuficiente para confirmar que a transação foi feita efetivamente pelo autor; principalmente considerando que referida biometria é nada mais que uma mera fotografia do recorrido, que pode ter sido produzida em outro momento e contexto e utilizada por terceiro de má-fé.

Ademais, em que pese a total validade da assinatura digital no direito pátrio, conforme dispõe a Medida Provisória nº 2.200-2/2001, deve-se ter em mente que estes documentos devem conter determinados requisitos, quais sejam: i) Autenticidade (verificação jurídica do criador do documento, através de algoritmos de criptografia); ii) Integridade (Legítima a inalterabilidade do documento) e; iii) Tempestividade (Verifica a compatibilidade tecnológica do documento).

Os documentos juntados com o título de “dossiê digital” não conferem qualquer credibilidade a assinatura digital biométrica indicada (ID 4329121), haja vista que constam como utilizados três celulares diferentes, com o uso de diversos IP, que por mais que esse possa ser considerado dinâmico, não justifica a sua alteração para a realização de cada tarefa descrita para fins de assinatura digital do contrato.

No caso em epígrafe, não existem provas dos requisitos ora mencionados, motivo pelo qual, na mesma esteira de entendimento da r. sentença, entendo que o contrato não têm validade.

Ademais, saliento que as empresas poderiam ter comprovado a contratação do empréstimo pelo autor por outros meios, inclusive através de gravações de ligações telefônicas, todavia, a instituição recorrente assim não o fez.
Diante do exposto, friso que não restou comprovado que a
parte a
utora realizou qualquer contratação junto ao banco
r
equerido, tratando-se de fraude.

Para além disso, a postura do autor ao registrar Boletim de Ocorrência (ID. 4329084), realizar reclamação junto à empresa (ID. 4329089), bem como devolver à instituição financeira o valor indevidamente depositado em sua conta demonstra verdadeiro desinteresse em relação à quantia, afinal, quem contratou empréstimo não realizaria o estorno do valor logo após tê-lo em conta. Assim, tal conduta se coaduna com o relato apresentado pelo autor nos autos, de não contratação do valor indicado.

Portanto, diante da ausência de comprovação de que
o autor
solicitou e de que se beneficiou do valor do empréstimo, compreendo que ocorreu falha nos serviços do
r
equerido, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços e o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.

Logo, o Recorrente tem o dever de indenizar o Recorrido pelos danos materiais e morais, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil c/c 14 do CDC.

A devolução dos valores deve ocorrer de forma simples, haja vista que o banco recorrente, no caso, também é vítima da fraude praticada, por mais que esta tenha sido perpetrada por empresa parceira no negócio, que captara indevidamente a clientela.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pel
o
juíz
o
de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a Autora, ora Recorrida, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram a esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para apenas determinar que os valores descontados sejam devolvidos de forma simples. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)